Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Uma vez que o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva, se ainda persistem os motivos que justificaram o encarceramento.
2. A folha de passagens pela Vara da Infância enquanto menor de idade e o seu recente envolvimento em outros práticas delitivas após recém completar a maioridade revelam a necessidade da manutenção da prisão.
3. “De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).
4. Ordem admitida e denegada.